Tribunal: TJDFT
Processo: 0001609-72.2016.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0001635-70.2016.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA HARLLEY EMBARGADO: IZABEL MARIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHACARA HARLLEY em face da decisão monocrática (ID 53454094) que negou seguimento ao recurso extraordinário, interposto de forma reiterada. O embargante aponta que esta magistrada estaria impedida para atuar nos autos e fundamenta o impedimento no inciso IX do art. 144 do Código Processual Civil. Argumenta que já houve protocolo de reclamação disciplinar na Corregedoria pela procuradora da parte, Dra Clarice Pereria Pinto, em desfavor desta magistrada e que, portanto, tal fato gerou o impedimento arguido. É o breve relato. Decido. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Destaco que o meio utilizado não é o adequado para a arguição de impedimento. Contudo, esclareço oportunamente que a hipótese apresentada pela parte embargante (“reclamação”) não se enquadra no inciso IV do art. 145 do Código Processual Civil e, portanto, inexiste ação promovida contra este magistrado intentada pela parte ou por sua procuradora. Ademais, conforme mencionado pela parte, a referida reclamação (arquivada) não tratou sobre a atuação administrativa da magistrada ou sobre possíveis excessos praticados. Ressaltando-se, ainda, que a simples reclamação, promovida pelo advogado da parte, perante um órgão de controle administrativo não retira ou modifica a competência do juiz para julgamento da causa, uma vez que tal possibilidade poderia implicar na manipulação da distribuição dos processos pelas partes. Portanto, não apresentada hipóteses que impeça o julgamento da causa e inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos devem ser rejeitados. Ainda, tendo em vista a insistência da recorrente na interposição de pedidos manifestamente inadequados (situação já alertada no ID 53454094) e o intuito protelatório dos embargos condeno a embargante ao pagamento da multa de 1 % sobre o valor da causa, conforme art. 81 do CPC. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal